Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, é firme e suficiente para manter a condenação dos réus pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, incido I, do Código Penal, por quatro vezes.
2. Não há que se falar em “redução da fração da terceira fase considerando a conduta social, bons antecedentes e residência fixa dos réus”, quando apenas uma causa de aumento de pena foi considerada na terceira fase da dosimetria (emprego de arma de fogo) e quando a fração de 2/3 (dois terços) é a única estabelecida no artigo 157, § 2o-A, do Código Penal.
3. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo os réus permanecidos presos durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.